Tribunal: TJBA
Processo: 8067870-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067870-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALDRINA DA SILVA CONFESSOR CANDIDO e outros (6)

Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s):MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS. APRESENTAÇÃO DE ADITIVO AO PLANO EM MOMENTO PRÓXIMO À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DURANTE O CONCLAVE. ARTIGO 56, § 3º, DA LEI 11.101/2005. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE MEDIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PUBLICIDADE OU À BOA-FÉ. PREVISÃO DE DESÁGIO PARA CREDORES TRABALHISTAS DA CLASSE E. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. LIMITAÇÃO DO CONTROLE JUDICIAL AO EXAME DE LEGALIDADE. VEDAÇÃO DE INGERÊNCIA NA VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO. ADEQUAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO AO LIMITE DE UM ANO REALIZADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por credores trabalhistas contra decisão proferida em ação de recuperação judicial que homologou, com ressalvas, o Plano de Recuperação Judicial da empresa devedora. Os agravantes sustentam a nulidade da decisão por suposta ausência de publicidade do segundo aditivo ao plano, apresentado a menos de três dias da Assembleia Geral de Credores. Alegam também a ilegalidade das condições de pagamento estipuladas, especificamente a aplicação de deságio de 70% a 80% sobre os créditos trabalhistas da Classe E, o que consideram abusivo e violador de normas de ordem pública, requerendo a anulação do conclave e a apresentação de um novo plano sem deságios.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões principais em discussão: (i) definir se existe nulidade processual decorrente da apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial em data próxima à realização da Assembleia Geral de Credores, avaliando o cumprimento da publicidade exigida pela legislação; (ii) estabelecer se a previsão de deságio de até 80% para o pagamento de créditos trabalhistas configura abusividade sujeita à intervenção do Poder Judiciário; e (iii) determinar os limites do controle de legalidade que o magistrado pode exercer sobre as deliberações econômicas e financeiras aprovadas de forma soberana pelos credores.

III. Razões de decidir

3.
A legislação de regência, especificamente a Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei 11.101/2005), permite de forma expressa que o plano de recuperação judicial sofra alterações na própria Assembleia Geral de Credores, conforme o disposto em seu artigo 56, § 3º. A apresentação de um aditivo dias antes do conclave, portanto, não gera nulidade, pois o ambiente assemblear é o espaço adequado para negociações, ajustes e modificações das propostas originais.

4.
O processo de origem contou com a nomeação de uma mediadora judicial para facilitar o diálogo entre a empresa em recuperação e seus credores. Os documentos demonstram que os credores trabalhistas foram formalmente convidados para as sessões de mediação, as quais resultaram no texto do aditivo questionado. A ausência voluntária dos agravantes nessas reuniões não pode ser utilizada para fundamentar uma alegação de surpresa ou falta de transparência, pois a oportunidade de participação e debate foi efetivamente garantida a todos.

5.
As

condições de pagamento inseridas no plano de recuperação judicial, incluindo prazos de carência e aplicação de deságios sobre o valor principal da dívida, representam o núcleo econômico do acordo firmado entre a empresa devedora e a coletividade de credores. Tais estipulações envolvem direitos patrimoniais disponíveis, cuja negociação é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro.

6.
A Assembleia Geral de Credores possui soberania para avaliar e decidir sobre a viabilidade econômica do plano de recuperação judicial. O controle exercido pelo Poder Judiciário deve se limitar aos aspectos de legalidade do procedimento e das cláusulas contratuais. Não cabe ao juiz substituir a vontade dos credores para determinar se o percentual de desconto concedido é economicamente justo ou excessivo, desde que a deliberação tenha respeitado os quóruns de aprovação estabelecidos em lei.

7.
O juízo de primeiro grau atuou de maneira correta e atenta aos limites legais ao homologar o plano. Ao identificar que o prazo para pagamento dos créditos trabalhistas violava o artigo 54 da Lei 11.101/2005, o magistrado impôs uma ressalva expressa, determinando que o pagamento dessa classe não ultrapasse o limite máximo de um ano. Com essa adequação de ofício, a legalidade do plano foi integralmente resguardada, não havendo base jurídica para anular a aprovação do deságio, que reflete a vontade da maioria votante.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial em momento próximo à Assembleia Geral de Credores não acarreta nulidade por falta de publicidade, pois a legislação permite a modificação do plano durante o próprio conclave, desde que respeitados os direitos dos credores ausentes.

2. A previsão de deságio para o pagamento de créditos trabalhistas em plano de recuperação judicial configura negociação de direitos patrimoniais disponíveis, cuja validade depende da aprovação pela maioria dos credores na respectiva classe.

3. O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia restringe-se ao exame de sua legalidade, sendo vedado ao magistrado interferir no mérito das decisões econômico-financeiras tomadas soberanamente pelos credores.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 35, I, alínea "a", 50, I, 53, parágrafo único, 54, caput, e 56, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento 21178238720258260000, Rel. Des. Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, publ. 07.11.2025; TJ-PR 0045211-38.2023.8.16 .0000 Arapongas, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 06/12/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023; TJ-SC, Agravo de Instrumento 4023948-93.2019.8.24.0000, Rel. Des. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, publ. 08.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de n. 8067870-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
ALDRINA DA SILVA CONFESSOR CANDIDO e outros
, e como Agravada
FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA